Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIOLAÇÃO FORMAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DIVISÃO PARITÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo banco contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário, condenando o réu ao ressarcimento parcial dos prejuízos materiais, com reconhecimento de culpa concorrente do consumidor e rejeição do pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) deliberar quanto à cognição parcial do recurso do banco; (ii) definir se a instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro, caracterizada como fortuito interno; (iii) estabelecer se houve culpa concorrente do consumidor apta a reduzir o dever de indenizar; e (iv) determinar se os fatos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso veiculado nas razões da apelação é inadequado, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, do diploma processual, deveria ter sido formulado em petição autônoma, e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade civil por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
5. As operações realizadas em curto intervalo de tempo, em valores elevados e dissociadas do perfil de consumo do correntista, revelam falha do sistema de segurança do banco, que deixou de adotar medidas preventivas eficazes para bloqueio e verificação das transações suspeitas.
6. O consumidor concorreu culposamente para o evento danoso ao seguir orientações de terceiro por telefone, alterar senhas e habilitar dispositivos em terminal de autoatendimento sem prévia confirmação presencial, contribuindo de forma relevante para a consumação da fraude.
7. Reconhecida a culpa concorrente, a indenização por danos materiais deve ser reduzida proporcionalmente, nos termos do art. 945 do Código Civil, adotando-se a divisão equitativa de 50% para cada parte, conforme orientação jurisprudencial.
8. A fraude bancária, no caso concreto, não ultrapassa o mero aborrecimento, ausente prova de violação a direito da personalidade ou de sofrimento psíquico relevante, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros quando configurado fortuito interno decorrente de falha na prestação do serviço.
2. A culpa concorrente do consumidor, evidenciada por conduta imprudente que contribui para a fraude, autoriza a redução proporcional da indenização por danos materiais, nos termos do art. 945 do Código Civil.
3. A ocorrência de fraude bancária, desacompanhada de prova de violação a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.